Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705828-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CALZEDONIA BRASIL COMERCIO DE MODA E ACESSORIOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação cível, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CALZEDONIA BRASIL COMÉRCIO DE MODA E ACESSÓRIOS LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (id. 40159543), que, nos autos do mandado de segurança preventivo impetrado contra ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança pretendida. Eis o teor do decisum: (...) Cuida-se de mandado de segurança no qual a impetrante objetiva o afastamento da cobrança do ICMS DIFAL e do adicional de FCP sobre as vendas de mercadorias efetuadas a destinatários não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal até 01/01/2023, em razão do princípio da anterioridade anual ou nonagesimal. Para fundamentar o seu pleito alega que é indevida a cobrança do ICMS DIFAL em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte do diferencial de alíquota do ICMS no exercício de 2022 em razão do princípio da anterioridade de exercício e nonagesimal, tendo em vista que a publicação da Lei Complementar no 190/2022 ocorreu em 04/01/2022. A autoridade coatora e o Distrito Federal informaram, por seu turno, que a LC no 190/2022 não criou tributo novo nem majorou tributo já existente, pois o ICMS DIFAL tem previsão constitucional e a cobrança é feita da mesma forma desde 2015. Afirmaram ainda que não há surpresa para o contribuinte e nem prejuízo, pois o ICMS DIFAL é apenas uma sistemática de distribuição e adequação de tributo que já era devido; que não houve declaração de inconstitucionalidade da lei distrital e que a decisão no tema 1.093 esclarece a validade desta, após a edição da legislação complementar. A questão sobre o ICMS DIFAL tem gerado intensas disputas judiciais, não solucionadas pela decisão do Supremo Tribunal Federal e tampouco pela Lei Complementar 190/2022, tanto que o número de ações ajuizadas é elevado. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1.093) proferiu a seguinte decisão acerca do tema: “Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade “da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora”, vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência – Resolução 672/2020/STF. Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF – grifo nosso).” Dessa maneira, a Corte entendeu que se trata de nova relação jurídico-tributária e, assim, fixou tese no sentido da imprescindibilidade da edição de lei complementar veiculando normas gerais para que seja viabilizada a cobrança do ICMS DIFAL, definido pela Emenda Constitucional no 87/2015. Contudo, a Suprema Corte optou pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/2015, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do referido julgamento, ou seja, a partir de janeiro de 2022, aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, visando evitar insegurança jurídica e permitir ao Congresso Nacional a aprovação lei sobre o tema nesse período. E, nesse sentido, a autoridade coatora e o Distrito Federal informaram a publicação da Lei Complementar no 190/2022 em 04/01/2022 e arguiram que, a partir desta data, restaria suprida a condição para a cobrança do ICMS DIFAL, pois não se trataria de tributação nova ou de sua majoração, mas apenas de sistemática diversa na sua cobrança, o que não gera surpresa ao contribuinte, uma vez que a cobrança é realizada da mesma forma desde 2015. O artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal estabelece que é vedada a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou (alínea “b”) e também antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou (alínea “c”). A previsão tem como finalidade evitar que o contribuinte seja surpreendido com uma tributação nova ou a sua majoração, sem que haja tempo hábil para preparar-se para o pagamento e é aplicável sempre e exclusivamente quando ocorra uma das hipóteses previstas, sem que haja necessidade de sua repetição nas leis infraconstitucionais. (...) No entanto, não houve nem a criação de tributo novo nem a sua majoração, pois o ICMS DIFAL já continha previsão constitucional e era cobrado da mesma forma desde a Emenda Constitucional no 87/2015. De fato, a leitura atenta da Lei Complementar no 190/2022 demonstra que não houve qualquer inovação legislativa, tendo sido editada referida lei apenas para atendimento daquilo decidido pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.093. (...) Assim, uma vez que não houve a criação de tributo novo e nem a majoração daquele já existente, não se aplica ao caso o artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, já que não ocorreram nenhuma das hipóteses ali previstas, estando assim a legislação complementar em referência vigente e apta a produzir efeitos imediatamente. Também não há necessidade de lei distrital posterior à edição da LC no 190/2022, eis que a lei distrital no 5546/2015 não foi declarada inconstitucional, mas apenas deixou de produzir efeitos enquanto ausente a legislação complementar. Conforme trecho do voto do Min. Tofolli, no julgamento do tema 1.093: E, aplicando à presente discussão a orientação da Corte prevalecente no RE no 917.950/SP-AgR e no RE no 1.221.330/SP, Tema no 1.094, julgo que as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto. Logo, a lei distrital no 5546/2015 é válida e está apta a produzir efeitos após a vigência da LC no 190/2022 que, conforme exposto em linhas volvidas, também já possui vigência e eficácia. Cumpre salientar, ainda, que o adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FCP decorre da cobrança do ICMS DIFAL, portanto, é possível a sua exigência, pelos mesmos fundamentos aqui delineados. Nesse contexto, está evidenciado que o pedido é improcedente. Em face das considerações alinhadas DENEGO A SEGURANÇA. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme artigo 25 da Lei n.o 12.016/2009. Descontente, a empresa impetrante interpõe a presente apelação e, em suas razões (id. 40159547), tece extenso arrazoado em relação à possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), à luz das disposições normativas sobre o tema e do entendimento jurisprudencial firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF. Argumenta, nesse sentido, que a exigência do DIFAL estaria condicionada à regulamentação em lei complementar federal, a qual, embora tenha sido publicada em 5/1/2022, estaria submetida aos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, na forma do artigo 150, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal. Sublinha que o entendimento adotado na origem violaria garantia reconhecida ao contribuinte pelo próprio legislador, no artigo 5o da Lei Complementar no 190/2022, pontuando que as vendas realizadas ao consumidor final estariam, agora, sujeitas não apenas ao ICMS, mas também ao DIFAL – nova modalidade autônoma de tributo, segundo sua narrativa. Argumenta que a Lei Distrital no 5.546/2015 seria inócua porque editada anteriormente à lei complementar federal e, nesse sentido, discorre sobre o fenômeno do “fluxo de positivação da regra-matriz” como circunstância que viabilizaria a exigência tributária, pontuando, ainda nesse sentido, inexistir a constitucionalidade superveniente. Defende a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, discorrendo sobre o preenchimento dos requisitos necessários para tanto – a probabilidade do direito, à luz dos argumentos delineados, e o perigo de dano, diante da possibilidade de vir a sofrer sanções administrativas e da sujeição à cláusula solve et repet, em caso de recolhimento. Pugna, ao final, pelo deferimento de “(...) antecipação dos efeitos da tutela recursal, concedendo-se efeito suspensivo ativo, nos termos dos artigos 300 e 1.012, inciso V, §3o e §4o, ambos do Código de Processo Civil, com o fim de determinar que a APELADA se abstenha de desferir atos de fiscalização e cobrança do DIFAL e do adicional relativo ao Fundo de Combate à Pobreza nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado no Distrito Federal, realizadas no curso do ano-calendário de 2022 (...)” (p. 16). Ao final, pugna pelo provimento do seu recurso para que a sentença recorrida seja reformada e reconhecido o alegado direito líquido e certo “(...) a não se submeter ao recolhimento do DIFAL e do adicional relativo ao Fundo de Combate à Pobreza nas operações interestaduais, realizadas no curso do ano-calendário de 2022, que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado no Distrito Federal (...)” (p. 16). Preparo (id. 40159548 e id. 40159549). Contrarrazões (id. 40159554). Manifestação da Procuradoria de Justiça (id. 40397946), informando a inexistência de circunstância que justifique a sua intervenção no feito. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deduzido pela empresa impetrante/apelante visando obter, desde logo, provimento jurisdicional que, em suma, impeça o DISTRITO FEDERAL de promover atos relacionados à cobrança e à fiscalização do recolhimento do DIFAL/ICMS no exercício de 2022 até que o mérito da presente apelação seja julgado pelo órgão colegiado. Na presente hipótese, verifico que a decisão proferida pela Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça nos autos da Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000 guarda relação objetiva com a liminar ora pretendida pela parte recorrente. Naquela ocasião, esclareça-se, o Exmo. Senhor Presidente desta Corte deferiu pedido de suspensão formulado pelo DISTRITO FEDERAL para sustar os efeitos das medidas liminares deferidas em mandados de segurança análogos ao presente, relacionadas à exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários concernentes ao diferencial de alíquota de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Referido decisum, subsequentemente, teve ainda os seus efeitos estendidos a todas as liminares e sentenças já proferidas, bem como a provimentos judiciais supervenientes (id. 33372852 e 34294680 dos autos da mencionada suspensão de segurança). Assim, considerando a decisão proferida em sede de suspensão de segurança no âmbito deste TJDFT, inexiste provimento jurisdicional desta Relatora quanto ao pedido de natureza liminar deduzido pela empresa ora recorrente, mormente porque referida suspensão de segurança ainda se encontra em tramitação e com a medida liminar nela deferida produzindo efeitos regulares. Como se não bastasse, a questão central ora em debate foi submetida ao Conselho Especial pela 6a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça (Acórdão no 1429985), bem como é objeto de ações diretas de inconstitucionalidade em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal (ADI 7066, ADI 7078 e ADI 7070), com julgamento virtual previsto, inicialmente, para ocorrer no período de 23/09/2022 a 30/09/2022, tendo havido pedido de vista do e. Ministro Dias Toffoli. Sendo assim, a fim de evitar decisões conflitantes, reputo prudente aguardar o pronunciamento do Órgão Especial, ou da Suprema Corte, o que ocorrer primeiro, a respeito da matéria em discussão, ou seja, se o tributo pode ser cobrado validamente no presente exercício ou apenas no exercício de 2023. Nesses termos, SUSPENDO o curso processual. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora